Tribunal: TJES
Processo: 0001424-79.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001424-79.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AYUB ALENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001424-79.2022.8.08.0011

APELANTE: AYUB ALENA

Advogado do(a) APELANTE: ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI - ES15886-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. DESPROVIMENTO.

1.
O juízo de origem valorou negativamente a culpabilidade do apelante, considerando a elevada reprovabilidade da conduta, uma vez que, ao tentar matar Alexsander Ferreira da Silva com o uso de uma submetralhadora, acabou vitimando um adolescente de 14 anos, o que demonstra desprezo pela vida humana.

2. A exasperação da pena em razão da culpabilidade está devidamente fundamentada na gravidade da conduta do apelante, sendo proporcional ao resultado ocorrido e compatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a

3.Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001424-79.2022.8.08.0011

APELANTE: AYUB ALENA

Advogado do(a) APELANTE: ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI - ES15886-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por AYUB ALENA contra a sentença (ID 9861108) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV (vítima Arthur dos Santos Leal), bem como no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II (vítima Alexsander Ferreira da Silva), todos do Código Penal, à pena de 21 (vinte e um) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Nas razões recursais (ID 9861116), a defesa pleiteia a reforma da sentença exclusivamente para reduzir a pena-base, argumentando pela neutralização da circunstância judicial da culpabilidade no tocante ao homicídio consumado cometido contra Arthur dos Santos Leal.

Em contrarrazões (ID 9861120), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a condenação nos termos da sentença.

Em seu parecer
(ID 9986678), a
Douta Procuradoria de Justiça também se manifesta pelo desprovimento do recurso, opinando pela manutenção da decisão condenatória em todos os seus termos.

Pois bem.

Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra
Ayub Alena
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, e art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 29, todos do Código Penal.

Submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, o apelante foi condenado à pena de 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão pelo homicídio qualificado consumado da vítima Arthur; e 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão pelo homicídio qualificado tentado da vítima Alexsander. O total da pena somou 21 (vinte e um) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

A defesa sustenta que o juízo de primeiro grau exasperou a pena base indevidamente, quando valorou negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, na dosimetria do ilícito praticado em face da vítima Arthur dos Santos Leal.

Contudo, ao analisar detidamente os autos e as peculiaridades do caso, concluo que o juízo atuou dentro dos limites da discricionariedade que lhe é conferida, em estrita observância ao princípio da individualização da pena, consagrado no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, e no art. 59 do Código Penal. Esse princípio exige que a pena seja às circunstâncias do caso concreto, conforme destacado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. (AgRg no HC n. 878.068/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

In casu
, na fixação da pena-base, o juízo de origem considerou a elevada reprovabilidade da conduta do apelante (culpabilidade), que, ao utilizar uma submetralhadora para matar Alexsander, acabou vitimando, por engano, Arthur, um adolescente de 14 anos, demonstrando desprezo pela vida humana.

A culpabilidade, conforme doutrina majoritária, relaciona-se ao grau de censurabilidade do comportamento do agente. Como ensina Bitencourt,
“culpabilidade é a medida da reprovação social que recai sobre o comportamento criminoso do agente, devendo refletir o dolo, a gravidade do fato e suas consequências”
(BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal
).

No mesmo sentido o Superior Tribunal de Jiustiça entende que
“
deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja,
a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu
, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito."
(STJ, HC 496.654/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 04/12/2019).

Assim, no caso em testilha, relembro que houve a morte de um menor, de 14 (Quatorze) anos, em razão do uso de uma submetralhadora, para tentar matar um traficante rival.

Deste modo, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entendo que deve ser reconhecida a maior gravidade da culpabilidade em casos de homicídio em que a vítima é
menor de idade
, justificando a exasperação da pena. A título de exemplo, o Tribunal da Cidadania já decidiu que:

"
É possível a exasperação da pena-base do crime de
homicídio

pela valoração negativa da
culpabilidade

na hipótese em que o crime é cometido contra
adolescente

de 16 anos. Isso porque o
homicídio

cometido contra pessoa de tenra idade desborda do tipo penal.
”
(AgRg no HC n. 626.522/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 9/2/2021.)

Portanto, considerando o contexto fático e a jurisprudência consolidada, a exasperação da pena pela culpabilidade foi devidamente fundamentada e proporcional, não merecendo reparos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)